Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727248-27.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: AGOSTINHO ALVES BORGES D E S P A C H O GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 62943576. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator